Tribunal: TJSP
Processo: 2065995-18.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de cumprimento de obrigação. Sentença de improcedência do pedido reformada em grau de recurso. Fase de cumprimento provisório de sentença. Insurgência da credora. Conversão em perdas e danos Partes que não se controvertem sobre a possibilidade da conversão decretada pelo juízo "a quo". Valor, contudo, fixado sem elementos probatórios mínimos do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de cumprimento de obrigação. Sentença de improcedência do pedido reformada em grau de recurso. Fase de cumprimento provisório de sentença. Insurgência da credora. Conversão em perdas e danos Partes que não se controvertem sobre a possibilidade da conversão decretada pelo juízo "a quo". Valor, contudo, fixado sem elementos probatórios mínimos do efetivo prejuízo suportado pela exequente em virtude da não reativação da sua conta bloqueada indevidamente. Necessidade de apuração do valor sob a forma de liquidação, com base em documentos comprobatórios da monetização gerada pelo engajamento de seguidores ao perfil do Instagram a serem apresentados pela parte interessada, sob pena de inexequibilidade do título. Dicção do art. 525, III, do CPC. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.